Tribunal: TJES
Processo: 5011427-77.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011427-77.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENY FIGUEIREDO DE MENEZES
RECORRIDO: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. FILIAÇÃO ASSOCIATIVA COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO/FILIAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 3.000,00). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

RECURSO INOMINADO nº
5011427-77.2024.8.08.0030

RECORRENTE: RENY FIGUEIREDO DE MENEZES

RECORRIDO: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro à recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita.

Entendeu o magistrado sentenciante que a parte requerida não logrou êxito na comprovação da regularidade da filiação associativa da autora, razão pela qual declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, além da condenação à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização a título de danos morais (R$ 3.000,00).

Irresignada, a autora apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma parcial da sentença, com a majoração do montante estabelecido a título de danos extrapatrimoniais.

Quanto ao mérito, tenho que restou incontroverso nos autos que houve falha na prestação dos serviços pela parte requerida, que culminou na vinculação da autora a um negócio jurídico que não contratou/solicitou, agindo com acerto o juízo de 1º grau ao reconhecer a inexistência de vínculo jurídico entre as partes e na condenação da parte requerida à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário, relativos à contribuição em comento.

Em relação ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 3.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado insuficiente, razão pela qual o mantenho.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
RENY FIGUEIREDO DE MENEZES
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido. Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)